Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016368-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO - CPF: 136.615.078-34 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ROBERTO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 405.614.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 452.932.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CORRÊA DA COSTA DE ÁREA LEÃO MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO

EMBARGADO(S):
SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão de feitos em razão do falecimento de parte. O embargante sustenta vícios de omissão e obscuridade na análise da convalidação dos atos praticados por herdeiros, em face da ausência de regularização processual após a suspensão dos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou obscuridade ao não analisar adequadamente os efeitos da ausência de regularização processual após a suspensão dos autos, à luz da atuação dos herdeiros do falecido no processo.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração possui finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não pode ser utilizado como instrumento de rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente, enfrentando adequadamente todas as questões relevantes, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, tampouco o reconhecimento de seu caráter infringente.

6. Não se evidencia abuso ou manifesta intenção protelatória na oposição do presente recurso, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

7. Adverte-se, contudo, que a reiteração de embargos sem a devida fundamentação quanto aos vícios específicos do art. 1.022 do CPC poderá ensejar sanções.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão impugnada expõe, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que com a finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO

contra o acórdão de ID. no
295823364
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão padece de vício de omissão
e obscuridade
quanto à análise da convalidação dos atos processuais praticados pelos herdeiros do falecido. Assevera isso porque foi deferida a suspensão dos autos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias úteis, contudo, até o presente momento, não houve a devida regularização processual.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
298350358
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO

EMBARGADO(S):
SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO

contra o acórdão de ID. no
295823364,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): LEONARDO DE AREA LEAO MONTEIRO.

AGRAVADO(S): SAMUEL DE CASTRO NEVES NETO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, deferiu o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 dias úteis, com fulcro no artigo 313 do Código de Processo Civil, para viabilizar a regularização da representação processual, diante da notícia do falecimento do exequente.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que:

"[...] Defiro o pedido de Id. 165350276. Proceda-se com a suspensão dos autos, pelo prazo de 120 dias (úteis), nos termos do art. 313 do CPC. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte interessada, em termo de prosseguimento." (ID. 168949249)

O agravante insurge-se contra a decisão, sustentando a ocorrência de omissão quanto ao pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do exequente, ocorrido em 08/11/2006, e requerendo a cassação de todos esses atos, com efeitos retroativos à data do óbito, nos termos do artigo 314 do CPC.

A análise do caso demanda a aplicação direta dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, consagrados no ordenamento jurídico nacional.

De acordo com o princípio do
"
pas
de
nullité

sans

grief
",
consagrado no artigo 282, §1o, do CPC/2015, a nulidade processual só se configura quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso em apreço, o agravante não apresentou qualquer elemento probatório que evidenciasse prejuízo concreto decorrente dos atos processuais realizados após o falecimento do exequente.

Ademais, a legislação civil oferece suporte adicional ao entendimento de que, inexistindo dolo ou má-fé, os atos praticados de boa-fé pelo advogado, no desconhecimento do óbito de seu constituinte, podem ser ratificados pelos sucessores.

Destacam-se os artigos 689 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil, os quais autorizam a convalidação de atos praticados por representante sem poderes, quando inexistente ciência do fato extintivo do mandato. Vejamos:

“Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Ressalte-se que a ausência de ciência prévia e formal do falecimento por parte do patrono da exequente, como se extrai dos documentos acostados, reforça a presunção de boa-fé processual e afasta a declaração automática de nulidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS .
AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que são válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante na hipótese de desconhecimento do fato e, notadamente, quando ausente a má-fé
( REsp

n .
1.883.731/PE, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
DJe
de 15/06/2021; REsp n. 1 .707.423/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma,
DJe
de 22/02/2018).
2. Agravo interno a que se nega
provimento .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1988810 PE 2022/0062508-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)”

Essa só se justificaria diante de inequívoca violação ao contraditório ou à ampla defesa, o que, no presente caso, não restou configurado.

Além disso, a decisão agravada se mostra adequada ao determinar a suspensão do feito por prazo suficiente à regularização da sucessão processual, medida que atende ao devido processo legal e assegura às partes a oportunidade de manifestação futura.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia ora suscitada já foi devidamente enfrentada na via dos embargos de declaração, tendo o Juízo de origem fundamentado sua decisão na inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como na ausência de prejuízo concreto.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e obscuridade, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025